Tribunal: TJMT
Processo: 0021799-91.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0021799-91.2015.8.11.0002
RECORRENTE: BOMBRIL S/A
RECORRIDO: FORTE COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOMBRIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 3686949):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – RESCISÃO UNILATERAL DESMOTIVADA E ABRUPTA – DECISÃO MANTIDA – LUCROS CESSANTES – FIXAÇÃO DE PRAZO ALEATÓRIO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMITIDO COMO EXISTENTE – ADEQUAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – ABALO A IMAGEM DA DISTRIBUIDORA, QUE DEIXOU DE FORNECER OS PRODUTOS DA BOMBRIL – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – “QUANTUM” REDUZIDO – MANTIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais.” (REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017).
“É devido o pagamento de indenização em contratos de distribuição quando se verifica o rompimento repentino e imotivado da avença, especialmente quando há inativação da estrutura criada pelo distribuidor para atender, com exclusividade, o fornecedor. A lealdade e a confiança recíproca, princípios básicos que orientam a formação do contrato, não deixam dúvidas acerca da imprescindibilidade da concessão de um prazo razoável para a rescisão do contrato, de modo a permitir que o contratado, no caso o distribuidor, tenha tempo suficiente para reorganizar e redirecionar seu negócio, sem perder de vista o tempo de contrato e o vulto do empreendimento. A indenização se justifica em razão da quebra contratual, levando-se em conta a subordinação econômica da Autora e a ausência de aviso prévio razoável para reorganização da atividade. ” (REsp no. 1.255.315/Sp).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível reconhecer abalo anímico em favor de pessoa jurídica por meio da Súmula 227, desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social. Entretanto, não se pode sobrepesar aqui o declínio financeiro experimentado pela empresa com o rompimento repentino e imotivado do contrato.
Se mostrando excessivo o valor fixado a título de danos morais, ante a razoabilidade e proporcionalidade do abalo à honra da pessoa jurídica e o tempo para soerguimento, há que ser reduzido o valor fixado.
(N.U 0021799-91.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 38267456 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 49060456.
Alega violação ao artigo 371 do CPC, uma vez que teria sido comprovado nos autos regras contratuais para afastar ônus pela rescisão unilateral, alega violação aos artigos 403 e 720 do Código Civil, uma vez que não teria sido adotado critério adequado para fixação da indenização por danos materiais, por fim, alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que não teria sido comprovada a ocorrência de dano moral, passível de indenização pela recorrente em favor da recorrida, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54354478).
Contrarrazões sob Id. 57350989.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 371 do CPC, ressalta-se que para verificar se teria sido comprovado nos autos regras contratuais para afastar ônus pela rescisão unilateral, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Acolher a tese pleiteada pelas agravantes exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da prese nte irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. A análise do quantitativo em que autora e ré saíram vencedoras ou vencidas na demanda exige reexame de provas. Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1591249/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 403 e 720 do Código Civil, em que se pretende elucidar se não teria sido adotado critério adequado para fixação da indenização por danos materiais, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. VALOR ARBITRADO. REEXAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE JUSTIÇA E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ. 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). 6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto - incidência da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1147496/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à comprovação ou não da ocorrência de dano moral, passível de indenização pela recorrente em favor da recorrida, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença. Precedentes. 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem no sentido da existência de dano moral indenizável de responsabilidade da parte recorrente decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527424/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV